Tribunal: TJMT
Processo: 1029353-19.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029353-19.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SU KONG SEN - CPF: 103.208.968-70 (RECORRENTE), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO), LIGIA HIGAKI MURAKAMI - CPF: 116.314.558-00 (RECORRENTE), MARINA MURAKAMI SU - CPF: 075.865.861-36 (RECORRENTE), IUPP S.A. - CNPJ: 42.786.803/0001-63 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1029353-19.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

IUPP S/A

Recorrida(s):

Su Kong Sen e

Ligia Higaki Murakami

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de dezembro de 2022

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PASSAGEM AÉREA. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CANCELAMENTO OCORRIDO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19. RESTITUIÇÃO REALIZADA PARCIALMENTE. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, consoante os artigos 7, 18 e 25, parágrafo 1.º, do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade dos prestadores de serviços componentes de uma mesma relação de consumo e, nessa perspectiva, respondem solidariamente perante o consumidor. Rejeito a preliminar.

2. Os Reclamantes contam que, em 16/02/2020, adquiriram passagem aérea da Ré com destino a Cincinnati-OH (Estados Unidos), pagamento com 55.201 pontos do programa de recompensas da empresa Ré e complementação de R$10.916,76, pago por meio de cartão de crédito, divididos em 10x.

3. A viagem ocorreria em julho/2020, no entanto, em razão da pandemia COVID-19 e do fechamento das fronteiras, a empresa Ré cancelou a passagem, devolvendo os pontos utilizados na compra, contudo, não procederam com a devolução da quantia paga.

4. Em que pese as alegações da Recorrente que não praticou qualquer ato ilícito e que não participou da negociação entre as partes, sendo ilegítima para figurar no polo passivo, verifica-se que no presente caso que a aquisição das passagens aéreas se deu por meio do programa de benefícios IUPP, do Banco Itaú, nos quais acumulando pontos, o cliente pode trocar em produtos, viagens ou cashback, logo não prospera as alegações da Recorrente.

5. Restando comprovado nos autos que houve a restituição parcial dos valores despendidos na aquisição da passagem aérea, é devida a restituição da quantia paga de R$10.916,76.

6.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para: a) CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante, a título de indenização por danos materiais, o importe de R$ 10.916,76
(dez mil, novecentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados do desembolso, e; b)
INDEFERIR o pedido de indenização por danos morais
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas do processo e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022